Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728118-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DUARTE DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que o DIstrito Federal seja compelido a fornecer o fármaco OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300 mg, autorizado pela Anvisa e não padronizado pelo SUS para tratamento da doença denominada de esclerose múltipla. Há laudos médicos específicos que indicam a urgência e imprescindibilidade do remédio. Cito precedentes de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte deste processo: Órgão 4a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0704355-88.2020.8.07.0018 APELANTE(S) DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL(S) MARIA DA GRACA MIRANDA DA SILVA APELADO(S) VINICIUS SILVA COELHO Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Acórdão No 1419898 EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORTADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO COM OCRELIZUMABE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PESSOA CARENTE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. Prestação de serviço público de saúde pode ser demandada de qualquer Ente Federativo, presente o disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e nos artigos 4o, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II, IX e XI, da Lei 8.080/1990. II. Em se tratando de medicamento sem registro na ANVISA, ação que tem por objeto o seu fornecimento deve ser intentada exclusivamente contra a UNIÃO, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 657.718 e 855.178. III. Descabe cogitar de litisconsórcio passivo necessário ou da legitimidade exclusiva da União na hipótese em que o medicamento cujo fornecimento constitui o objeto da causa é registrado na ANVISA. IV. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita para o tratamento da doença que a acomete, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 5o, inciso III, 6o, inciso I, alínea “d”, e 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990. V. A despeito do que dispõe o artigo 19-P da Lei 8.080/1990, quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, não pode prevalecer restrição que inviabiliza o exercício do direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. VI. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.657.156/RJ, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” VII. Apelação desprovida Órgão 6a Turma CívelProcesso N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715099-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CORACI NERES DA SILVA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSAAcórdão No 1604479 EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTOMÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ.REQUISITOS CUMPRIDOS.1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 855.178-SE, em sede de repercussão geral,estabeleceu a seguinte tese (Tema 793) “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere norol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivopode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento naAnvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agênciareguladora e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora.3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dosrecursos repetitivos (Tema n° 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecermedicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i)Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico queassiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcarcom o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).4. A petição inicial é acompanhada de relatório médico que descreve a imprescindibilidade dotratamento. A autora demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos domedicamento prescrito.5. Apesar de os relatórios médicos não descreverem que a paciente tenha usado previamente oimunossupressor Azatioprina para o tratamento da doença (alternativa de tratamento para a doença Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido e sua plausibilidade, determinando ao Distrito Federal que forneça do medicamento acima no prazo máximo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária por atraso de R$ 2000,00, a ser administrado conforme prescrição médica constante destes autos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de setembro de 2022